Tribunal: TJDFT
Processo: 0741446-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0741446-30.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: SOMA BRANDS BRASIL LTDA. EMBARGADO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SOMA BRANDS BRASIL LTDA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Alega, em síntese, a existência de contradição e omissão na decisão impugnada, sustentando a inaplicabilidade do enunciado 13 da Súmula do STJ ao caso dos autos. Argumenta, para tanto, que além de ter apresentado acórdãos paradigmas deste Tribunal de Justiça para demonstrar a divergência interpretativa, trouxe também acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, de Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul. Assevera, ainda, a ocorrência de fato superveniente, porquanto proferida decisão pela 32a Câmara de Direito Privado do TJSP que, em caso idêntico, entendeu pela abusividade das mesmas cláusulas debatidas nestes autos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porque a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “O único recurso cabível contra decisão de inadmissão de recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, não se prestando os embargos de declaração para interromper ou suspender o prazo recursal, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ (AgInt no AREsp n. 1.599.563/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2021)” (AREsp n. 2.811.260/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confiram-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024), e AgInt na Rcl n. 49.106/BA (relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016